Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA em face da decisão proferida nos embargos a execução no 1001836-72.2019.8.11.0024, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, movida em desfavor de ERICA DE FATIMA GENTIL, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Em resumo alega há clara necessidade da discussão em sede de conhecimento dos fatos e direitos das partes (suposto descumprimento da obrigação assumida pelo Executado de realizar a titularização definitiva do imóvel em nome daquela, com entrega da escritura definitiva), havendo clara incompatibilidade da situação versada com o rito executivo (liquidez, certeza e exigibilidade) do título. Anota a impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual da embargada, sob o argumento de que a obrigação assumida por ele é inexequível. Relata que inexiste qualquer conduta ilícita praticada pelo Executado, que, apesar da total impossibilidade de cumprimento da cláusula pactuada – por ser pessoa incompetente para tanto, cumpriu com os deveres que lhe cabiam, protocolando requerimento junto ao órgão competente. Assevera que inexiste qualquer dos pilares constitutivos da responsabilidade civil, não havendo o dever indenizatório.
Anota, por fim, a presença dos requisitos legais, pede seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
É a síntese.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O artigo 919, do Código de Processo Civil é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, não restou demonstrado ou sequer alegado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo pela penhora, já que não há prova de que o imóvel penhorado é suficiente para garantir a execução, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.324554-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017).
Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =